Tribunal: TJPA
Processo: 0800754-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800754-44.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BRF S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. HIPÓTESE QUE NÃO IMPORTA EM SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MAS TÃO SOMENTE EM IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO ATÉ O JULGAMENTO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL EM RAZÃO DE DÉBITO FISCAL. DESCABIMENTO. MEDIDA QUE SE REVESTE EM SANÇÃO POLÍTICA. OBSTACULIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, declarar prejudicada a análise do recurso de agravo interno e conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATÓRIO):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0801838-06.2019.8.14.0133, movida por BRF S/A, atribuiu efeito suspensivo à execução fiscal nº 0801549-73.2019.8.14.0133, bem como determinou a alteração cadastral da agravada para ativo regular.

Em suas razões constantes no id. 2678998, págs. 01/06, sustenta o agravante a necessidade da reforma da decisão vergastada por inexistência da probabilidade do direito e do risco do resultado útil ao processo.

Aduz que o seguro garantia não consta como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme precedentes que cita.

Prossegue afirmando que a apresentação de carta fiança como garantia do juízo das execuções fiscais assegura ao contribuinte a suspensão dos feitos executivos, conforme disciplina o artigo 919 do CPC, o que lhe garante a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em suspensão do crédito tributário.

Diz que as hipóteses de suspensão do crédito tributário se encontram inseridas no artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) e que, em relação ao depósito, somente se admite quando for em dinheiro e no montante integral devido, havendo, inclusive, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido.

Tece argumentos no sentido de que a suspensão da situação de ativo não regular da recorrida em dissonância com o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) cria um precedente para tratamento igualitário entre os adimplentes e inadimplentes.

Postula o conhecimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, ao final, o seu total provimento com a finalidade de afastamento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos que expõe.

Em decisão constante no id.
2695960, págs. 01/03, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões no id. 2813571, págs. 01/11, tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, sustentado que a probabilidade do seu direito repousa no fato de a Certidão de Dívida Ativa (CDA) ser nula por conter vício material referente à apuração do montante tributável; decadência em parte dos valores cobrados; que os recolhimentos antecipados de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estão de acordo com as normas legais; erro quanto a capitulação da multa e que os valores correspondentes à correção monetária e juros superam a taxa Selic.

Diz que o perigo de lesão grave e de difícil reparação se mostra evidente, uma vez que o levantamento da garantia e a exigibilidade dos tributos em questão provocarão danos evidentes à agravada.

Frisa que há probabilidade de os embargos à execução fiscal serem julgados improcedentes, sendo que, em caso de não concessão do efeito suspensivo, estaria sujeita ao pagamento de aproximadamente R$63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais) em razão da liquidação do seguro garantia.

Aduz que, diferentemente do alegado, não há falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que o efeito suspensivo proferido em embargos à execução fiscal somente obsta a constrição patrimonial do devedor antes do julgamento da defesa.

Disserta, ainda, que a pretensão do agravante em impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) como meio coercitivo para pagamento de débito fiscal configura sanção política, violando-se os princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 170, “caput”, da CF/88) e da proibição à limitação de tráfego de pessoas ou bens (art. 150, V, da CF/88).

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

O Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno no id. 2887684, págs. 01/09, contra decisão denegatória de efeito suspensivo, requerendo a reconsideração ou, alternativamente, o julgamento do feito em mesa.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 3065360, págs. 01/10.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, julgo prejudicada a análise do recurso de agravo interno manejado pelo Estado do Pará no id. 2887684, págs. 01/09, dado que o julgamento do recurso principal enseja a perda de objeto do incidente interposto.

Em sendo assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado do Pará, ora agravante, contra decisão proferida em sede de embargos à execução fiscal ajuizada por BRF S.A, que
lhes atribuiu efeito suspensivo e determinou a sustação da ação de execução fiscal nº 0801549-73.2019.8.14.0133, bem como deferiu tutela de urgência incidental para determinar o alteração cadastral da empresa recorrida para ATIVO REGULAR.

A respeito da questão tratada, observa-se que, em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ambos ausentes na espécie, conforme bem expôs o juízo “a quo”.

Afirme-se, ademais, que tal entendimento persiste mesmo após a entrada em vigor do artigo 919 do CPC/15, que assim estabelece:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, o juízo de origem, considerando a garantia da dívida em juízo materializada pela Apólice de Seguro Garantia Judicial nº 1007507000498, bem como tendo em vista a relevância da fundamentação exposta na peça vestibular, entendeu estarem presentes os requisitos previstos no artigo ao norte mencionado, valendo ressaltar que o efeito suspensivo deferido não importa em suspensão do crédito tributário, mas tão somente em impossibilidade de constrição patrimonial antes do julgamento dos embargos, de modo que não há falar em malferimento a regra do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Por sua vez, no que tange à concessão de tutela de urgência incidental de alteração da situação cadastral da recorrida, razão não assiste ao agravante. Isso porque o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

Nesse contexto, qualquer que seja a restrição que importe no cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita se mostra em desconformidade com a Constituição da República, porquanto contraria o princípio da livre iniciativa materializado no artigo 170 da
Lex Mater, in verbis:

“art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...):”

Não é de se olvidar que o Fisco deve buscar o judiciário visando a cobrança, via executivo fiscal, do que lhe é devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que importem em inviabilização da atividade econômica, como é o relativo à suspensão de inscrição cadastral em razão de descumprimento de obrigação tributária

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federa (STF) que: “as sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. (RE 647885, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

Observa-se que a orientação jurisprudencial da Suprema Corte é a de que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

Ponderados todos esses elementos, fica evidenciado que a inscrição da empresa agravada como ATIVO NÃO REGULAR pelo fisco do estadual configura um meio de coerção indireta para cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa, pois implica tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

É como o voto.

Belém, PA, 09 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020